Tribunal: TJES
Processo: 0004053-55.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004053-55.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SILICONE: INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA
APELADO: RENATO TATAGIBA GARCIA e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N.0004053-55.2020.8.08.0024

APELANTE: SILICONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA

APELADA: JENIQUELI BENTO E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. RUPTURA DE PRÓTESE MAMÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA INDIRETA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SILICONE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA (LIFESIL) contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência em ação indenizatória ajuizada por paciente em razão da ruptura de prótese mamária, condenando a fabricante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A embargante sustenta omissão e obscuridade no acórdão quanto ao indeferimento de perícia indireta, alegando cerceamento de defesa pela impossibilidade de demonstrar que a ruptura decorreu de fatores externos ou biológicos da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao manter o indeferimento da produção de prova pericial indireta, e se tal decisão teria configurado cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis quando demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente para a formação do convencimento judicial.

O julgador pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, inúteis ou impossíveis, conforme o art. 370 do CPC, sem que tal medida configure cerceamento de defesa.

A prótese mamária rompida foi descartada em cirurgia de urgência, circunstância que inviabiliza a realização de perícia técnica apta a avaliar diretamente o produto, o que esvazia a utilidade de eventual perícia indireta.

Os exames médicos, laudos e documentos contemporâneos ao evento constituem prova documental robusta capaz de demonstrar o defeito do produto e o nexo causal.

A pretensão da embargante visa rediscutir a valoração das provas e a conclusão adotada pelo colegiado, providência incompatível com a via restrita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado reconhece a suficiência do conjunto probatório constante dos autos, nos termos do art. 370 do CPC.

A ausência do produto supostamente defeituoso, descartado em cirurgia de urgência, pode tornar inútil a realização de perícia técnica, quando os autos já contêm documentação médica suficiente para a formação do convencimento judicial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 156, 355, I, 464, §1º, I, e 1.022; CDC, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/03/2016; STJ, AgRg no AREsp 828.450/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 08/03/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/06/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.0004053-55.2020.8.08.0024

APELANTE: SILICONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA

APELADA: JENIQUELI BENTO E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
SILICONE: INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA (LIFESIL)
, com vistas ao esclarecimento de supostas obscuridades e omissões no acórdão que, ao analisar a apelação cível interposta, manteve a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência da ruptura de prótese mamária.

Em suas razões recursais, a embargante aponta obscuridade e omissão no indeferimento da perícia indireta, aduzindo que o descarte do implante não impede a análise técnica via prontuários e exames. Sustenta que tal negativa configura cerceamento de defesa, impedindo a prova de que a ruptura decorreu de fatores externos ou biológicos da paciente, e não de defeito de fabricação.

Contrarrazões aos embargos apresentadas por
JENIQUELI BENTO
, manifestando-se pelo improvimento do recurso sob o argumento de que a decisão não padece de vícios, pretendendo a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DO PRODUTO. RUPTURA DE PRÓTESE DE SILICONE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por paciente em razão da ruptura de prótese mamária, condenando a empresa ao pagamento de R$13.120,00 por danos materiais e R$10.000,00 por danos morais. A empresa apelante alegou cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial técnica acerca da ruptura da prótese mamária configura cerceamento de defesa, à luz do princípio do livre convencimento motivado e do conjunto probatório constante nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir, com fundamento no art. 370 do CPC, a produção de prova pericial quando a considerar desnecessária, por já existir nos autos prova suficiente para a formação do convencimento, sem que isso configure cerceamento de defesa.

A perícia técnica requerida pela parte apelante foi corretamente indeferida pelo juízo a quo, sob fundamento de que a prótese mamária supostamente defeituosa havia sido descartada na cirurgia de urgência, impossibilitando tanto perícia direta quanto indireta com potencial técnico probatório.
Os laudos e exames médicos contemporâneos à ruptura da prótese, além de documentos comprobatórios da cirurgia e de comunicação entre as partes, constituem prova documental robusta apta à instrução do feito e à formação do convencimento judicial.

A alegação de que a ruptura decorreu de fatores externos à fabricação do produto não encontra respaldo técnico necessário para alterar a conclusão do juízo, dada a ausência de elementos materiais aptos a embasar qualquer perícia conclusiva.

O indeferimento de provas requeridas pelas partes é medida legítima e compatível com a condução do processo quando fundamentado e respaldado por jurisprudência consolidada do STJ, a exemplo do AgRg no AREsp 828.450/SP e do AgRg no AREsp 788.972/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a diligência se mostra desnecessária, inútil ou impossível, à luz do art. 370 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado.A ruptura de prótese mamária descartada em cirurgia de urgência pode ser comprovada por exames, laudos e documentos médicos, não sendo necessária perícia indireta de documentos juntados nos autos.A sentença fundada em prova documental robusta não exige a produção de prova pericial indireta para análise de provas da análise de documentos e laudos preexistentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 156, 355, I, e 464, §1º, I; CDC, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/03/2016; STJ, AgRg no AREsp 828.450/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 08/03/2016; TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 1000657-21.2020.8.11.0040, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09/05/2023.

Nessa esteira, a embargante sustenta, em suma, que o acórdão embargado incorreu em obscuridade e omissão ao manter o indeferimento da prova pericial indireta, argumentando que o descarte da prótese rompida não impediria a análise técnica fundamentada em prontuários, laudos e exames de imagem contemporâneos aos fatos. Alega que a negativa da referida prova inviabilizou a demonstração de causas multifatoriais para a ruptura, como a contratura capsular ou fatores biológicos da própria paciente, o que configuraria cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório .

Contudo, a leitura da ementa e do voto condutor do acórdão objurgado revela, com clareza, o entendimento adotado por este Colegiado: a responsabilidade da fabricante pelo fato do produto é objetiva e o julgador possui a prerrogativa legal de indeferir provas consideradas inúteis ou protelatórias quando o conjunto probatório já se mostra suficiente.

O voto condutor fundamentou-se no fato de que o rompimento prematuro do implante (ocorrido em quatro anos, apesar da garantia de dez anos) e a robustez das provas documentais e testemunhais são elementos bastantes para caracterizar o defeito e o nexo de causalidade. Restou consignado que a perícia técnica seria inócua por não poder mais examinar as condições físicas do produto descartado e que a embargante não logrou êxito em provar, de forma irrefutável, a existência de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros.

A pretensão da embargante, portanto, não visa sanar um vício de clareza ou integração, mas sim rediscutir o próprio mérito do que foi decidido e a valoração das provas quanto à indispensabilidade da perícia indireta, o que é manifestamente incabível por esta via recursal. Nesta toada, não há que se falar em vício no caso, tendo em vista que esta Egrégia Segunda Câmara Cível dirimiu de forma detalhada todas as questões pertinentes ao litígio, declinando de forma suficiente as razões jurídicas que embasaram a decisão.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da parte embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo para com o resultado do julgamento; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SILICONE: INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA (LIFESIL)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.